Tribunal: STF
Processo: ARE 1586898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela  13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO - Sentença de procedência - Inconformismo - Descabimento - Constatação de inércia do Município de Ferraz de Vasconcelos há anos - Ausência de comprovação de adoção de medidas fiscalizatórias e regulamentares - Possibilidade, neste contexto, de intervenção do Poder Judiciário para impor obrigações para a implementação da regularização fundiária urbana - Possibilidade de estipulação de prazos e metas para cumprimento, nos termos do artigo 536 do CPC - Ausência de fixação de multa exorbitante - Sentença de procedência mantida.
Apelo não provido.”

No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 18, 30, inciso VII, 37, caput, 182 e 183 da Constituição Federal.
Sustenta que o acórdão recorrido impôs “ao ente municipal obrigações típicas de formulação e execução de políticas públicas, sem observância da discricionariedade administrativa e da separação constitucional de competências”.
Argumenta que “a determinação judicial que impõe à municipalidade a abertura de procedimento administrativo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) ultrapassa os limites da função jurisdicional, imiscuindo-se em matéria própria do Executivo”.
Expõe que “o Ministério Público pretende substituir a Administração Municipal na definição de políticas públicas, pleiteando providências que o próprio órgão ministerial entendeu por adequadas, em flagrante desprezo ao planejamento municipal, a eventuais planos de ação já existentes e às escolhas políticas previamente realizadas pelo gestor”.
Discorre que “a multa fixada deve ser excluída ou minorada, por se mostrar desarrazoada e desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto. A Administração Pública, regida por diversas normas (regras e princípios), possui diversos ‘entraves’ que dificultam, e muito, o cumprimento imediato das decisões judiciais. O Poder Judiciário não pode ignorar tais fatos, pelo contrário, deve privilegia-los”.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
A discussão objeto desse recurso possui repercussão jurídica, do ponto de vista econômico, político e jurídico. Ultrapassando os interesses subjetivos das partes. 
Desse modo, considerando ser essa Excelsa Corte a intérprete final das controvérsias de índole constitucional, restando preenchidos todos os pressupostos recursais e tratando-se de afronta direta de dispositivos da Lei Maior, tem o presente apelo plenas condições de ser conhecido, bem como provido, conforme demonstrar-se-á adiante.
DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE REPERCUSSÃO GERAL 
O Código de Processo Civil afirma que a existência de repercussão geral será apreciada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 
(...)
O texto legal não deixa brecha interpretativa. De maneira didática, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: 
(...)
Assim, a repercussão geral, trata-se de singular pressuposto de admissibilidade, de análise exclusiva pelo STF, nos temos do §2º do artigo 1035, do CPC/2015. 
Tendo em vista o art. 322, parágrafo único, do RISTF os requisitos acima citados são cumulativos, devendo a questão ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes. 
De acordo com os argumentos trazidos a seguir e constantes no corpo do Recurso Extraordinário, a repercussão geral é evidente. 
A negativa de seguimento na instância de origem impede o regular exercício da jurisdição constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando demonstrada, de forma clara e objetiva, a ocorrência de afronta direta a normas constitucionais, o que se verifica no caso em tela. 
Logo, esta municipalidade requer que a presente insurreição seja admitida e reconhecida a repercussão geral da demanda.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente